Tribunal: TJES
Processo: 5002137-89.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Registro de nascimento após prazo legal
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002137-89.2021.8.08.0047
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MARIA LUCIA CAMARGO EUZEBIO
APELADO: MAURO CAMARGO EUZÉBIO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

C
uidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
po
r

MARIA LÚCIA CAMARGO EUZEBIO

em face da r. sentença
,
que, nos autos
d
o
pedido de alvará para autorização judicial para liberação de corpo e lavratura de certidão de óbito c/c registro tardio de nascimento
em favor de MAURO CAMARGO EUZÉBIO, julgou extinto o processo, na forma do artigo 485, VI, do CPC, reconhecendo a ilegitimidade ativa.

Em suas razões (Id 2774836), sustenta a apelante a necessidade de reforma de sentença, uma vez que se trata de ação registro civil tardio de nascimento c/c autorização judicial para liberação de corpo e lavratura de registro de óbito, e em vez de determinar a regular instrução probatória a fim de que houvesse a possibilidade de comprovar os fatos narrados, especialmente o seu parentesco com o
de cujus
Mauro Camargo Euzébio, tendo decidido
pela ilegitimidade ativa.

Alega que conforme consignado na exordial, o
de cujus
Mauro Camargo Euzébio
nunca teve documentos, uma vez que não foi procedido o registro civil do seu nascimento, de modo que impossível comprovar pela via documental o grau de parentesco entre a apelante e o falecido.

Aduz que o parentesco afirmado restou corroborado pelos depoimentos prestados pelas testemunhas (Id 7725428) perante a Defensoria Pública, que nos termos do art. 405 do CPC, possuem força probante de documento público.

Assim, requer a cassação da sentença, determinando ao Juízo de 1º grau o regular processamento e julgamento do feito.

É o breve relatório.

Inclua-se
imediatamente

o
feito em pauta para julgamento.

Vitória, 25 de julho de 2022.

M
ARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 20/09/2022.

Acompanhar. Sessão Dia 20/09/2022.

Vogal: Desembargador Lyrio Régis de Souza Lyrio.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, a apelante pretende a reforma da sentença que julgou extinto o
pedido de alvará para autorização judicial para liberação de corpo e lavratura de certidão de óbito c/c registro tardio de nascimento
em favor de MAURO CAMARGO EUZÉBIO,
na forma
do artigo 485, VI, do CPC,
em razão do reconhecimento da
ilegitimidade ativa
, sustentando que
conforme consignado na exordial, o
de cujus
Mauro Camargo Euzébio
nunca teve documentos, uma vez que não foi procedido o registro civil do seu nascimento, de modo que impossível comprovar pela via documental o grau de parentesco entre a apelante e o falecido,
bem como alegando que
o parentesco afirmado restou corroborado pelos depoimentos prestados pelas testemunhas perante a Defensoria Pública, que nos termos do art. 405 do CPC, possuem força probante de documento público.

I
nicialmente, d
estaco que o artigo 79, 5º, da Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/73) autoriza que, na falta de pessoa competente, isto é, que não possua vínculo de parentesco com o
de cujus
, poderá declarar o óbito aquele que tiver assistido aos seus últimos momentos, ou o médico, o sacerdote ou mesmo o vizinho.

Analisando detidamente os autos, verifico que, em suma, a apelante apresentou o pedido de alvará para liberação de corpo e de registro civil tardio de nascimento
do
de cujus
Mauro Camargo Euzébio,
pois o falecido não possuía documentos de registro civil, o que impossibilitou a liberação do seu corpo já que
restou inviabilizada tanto a prova do parentesco como identificação do corpo recebido no DML de Linhares sob o RG 281/21.

Foram colacionados à inicial como prova das alegações
o documento de identidade da apelante, a
s
declaraç
ões
prestada
s
por ela
e por mais duas testemunhas
(um outro irmão do falecido)
junto à Defensoria Pública
no sentido de que
o
de cujus
era morador de rua,
nunca teve família, era dependente de álcool, nunca foi registrado e nunca teve documentos.

A
ssim sendo, considerando que o pedido de liberação foi ajuizado justamente pelo fato de o
de cujus
não possui documento de identificação, pois caso possuísse, não seria necessária a autorização judicial, já que a requerente na condição de irmã do falecido procederia a liberação do corpo junto ao IML, aliado a previsão legal de que qualquer pessoa, na falta do parente, podem declarar o óbito,
resta afastada a necessidade de maiores esclarecimentos para fins de acolhimento da pretensão apresentada.

Por fim, saliento que no caso de ausência de registro civil
do falecido
, a prova que poderia ser produzida para fins de comprovar a sua identidade e o parentesco com a requerente, é o depoimento pessoal e de testemunhas, que já foi colhido
pela Defensoria Pública na esfera administrativa.

Ademais,
não obstante não haver pedido expresso de reforma da sentença para julgar procedente
a ação
no presente recurso de apelação, diante da teoria da causa madura
(art. 1.013,
§3º, I,
do CPC),
da ausência de conflito (já que é hipótese de jurisdição voluntária)
e do papel social do judiciário na resolução dos problemas postos à sua análise
,
concluo pela proced
ência do pedido.

P
ortanto, tenho como verdadeiros os relatos tecidos pela autora, o que possi
bilita o acolhimento da pretensão lançada na inicial.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao recurso de apelação para julgar procedente o pedido inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, e autorizar em favor de MARIA LUCIA CAMARGO EUZÉBIO, RG nº 28.871.102-1 SSP/RJ,
a liberação do corpo do
de

cujus
identificado como
MAURO CAMARGO EUZÉBIO (cadáver RG 281/21)
,
para que seja realizado o exame de necropsia, com observância do artigo 81 da L
ei de
R
egistros
P
úblicos
e, posterior, sepultamento, com a consequente confecção de certidão de óbito no cartório de registro civil da localidade do falecimento
.

Finalizado o julgamento,
determino a imediata expedição do alvará para o devido cumprimento.

Dê-se ciência ao Ministério Público Estadual.

Sem custas, uma vez que a parte requerente está amparada pelo benefício da gratuidade judiciária.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002137-89.2021.8.08.0047

APELANTE: MARIA LÚCIA CAMARGO EUZEBIO

RELATOR
A
:
DES
ª
.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
PEDIDO DE ALVARÁ PARA LIBERAÇÃO DE CORPO
–
FALECIDO NÃO POSSUÍA DOCUMENTOS - SENTENÇA EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA – REQUERENTE/APELANTE IRMÃ DO FALECIDO – PARENTESCO COMPROVADO POR DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS INCLUSIVE OUTRO IRMÃO DO FALECIDO – LRP AUTORIZA QUALQUER PESSOA
DECLARAR
O ÓBITO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 7
9, 5º DA LEI 6.015/73 – TEORIA DA CAUSA MADURA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O
artigo 79, 5º, da Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/73) autoriza que, na falta de pessoa competente, isto é, que não possua vínculo de parentesco com o
de cujus
, poderá declarar o óbito aquele que tiver assistido aos seus últimos momentos, ou o médico, o sacerdote ou mesmo o vizinho.

2.
Foram colacionados à inicial como prova das alegações
o documento de identidade da apelante, a
s
declaraç
ões
prestada
s
por ela
e por mais duas testemunhas
(um outro irmão do falecido)
junto à Defensoria Pública
no sentido de que
o
de cujus
era morador de rua,
nunca teve família, era dependente de álcool, nunca foi registrado e nunca teve documentos.

3.

A
ssim sendo, considerando que o pedido de liberação foi ajuizado justamente pelo fato de o
de cujus
não possui documento de identificação, pois caso possuísse, não seria necessária a autorização judicial, já que a requerente na condição de irmã do falecido procederia a liberação do corpo junto ao IML, aliado a previsão legal de que qualquer pessoa, na falta do parente, podem declarar o óbito,
resta afastada a necessidade de maiores esclarecimentos para fins de acolhimento da pretensão apresentada.

4.
Por fim, saliento que no caso de ausência de registro civil
do falecido
, a prova que poderia ser produzida para fins de comprovar a sua identidade e o parentesco com a requerente, é o depoimento pessoal e de testemunhas, que já foi colhido
pela Defensoria Pública na esfera administrativa.

5
.

Recurso conhecido e provido.

VIS
TOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade,
conhecer e
dar
provimento ao recurso
,
nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 20 de setembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.